Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-88.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista a petição anexada ao ID. 46166487, informando que os honorários advocatícios foram quitados, julgo extinto o pedido de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
Arquivem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora